Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-87.2024.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000127-87.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALVA DE DEUS MOURA - CPF: 172.984.741-20 (APELADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), WOLDER DE DEUS MOURA - CPF: 616.695.121-34 (APELADO), MOYSE DE DEUS MOURA - CPF: 376.429.521-04 (APELADO), HELEN WHITE DE DEUS MOURA MORAES - CPF: 918.176.251-87 (APELADO), GILENO DE DEUS MOURA - CPF: 631.618.691-68 (APELADO), ELOENE DE DEUS MOURA PEREIRA - CPF: 487.591.711-20 (APELADO), DOMINGOS SAVIO BARBOSA MESSIAS - CPF: 830.845.091-15 (APELADO), CARLOS ALBERTO MOURA MORAES - CPF: 551.331.261-15 (APELADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), BELASINA AYRES MOURA - CPF: 141.847.451-72 (APELANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), PEDRO MOURA (APELADO), PEDRO MOURA - CPF: 103.100.451-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (APELADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), DALVA DE DEUS MOURA - CPF: 172.984.741-20 (APELANTE), WOLDER DE DEUS MOURA - CPF: 616.695.121-34 (APELANTE), MOYSE DE DEUS MOURA - CPF: 376.429.521-04 (APELANTE), HELEN WHITE DE DEUS MOURA MORAES - CPF: 918.176.251-87 (APELANTE), GILENO DE DEUS MOURA - CPF: 631.618.691-68 (APELANTE), ELOENE DE DEUS MOURA PEREIRA - CPF: 487.591.711-20 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO BARBOSA MESSIAS - CPF: 830.845.091-15 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MOURA MORAES - CPF: 551.331.261-15 (APELANTE), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), BELASINA AYRES MOURA - CPF: 141.847.451-72 (APELADO), PEDRO MOURA - CPF: 103.100.451-34 (APELADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (APELANTE), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOLOAGA FILHO - CPF: 000.754.831-14 (APELANTE), HELIA SUZANA AIRES VIEIRA - CPF: 522.178.331-20 (APELANTE), ROSEMARY PINHEIRO VILELA - CPF: 604.269.001-97 (APELANTE), PEDRO MOURA - CPF: 103.100.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BELASINA AYRES MOURA - CPF: 141.847.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE ABSOLUTA. INOBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL. BEM ESPECÍFICO DA HERANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REGISTRO POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. APURAÇÃO PELO ÓRGÃO DE CLASSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por herdeiros contra sentença que, em ação de inventário, homologou plano de partilha, declarou a nulidade de cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular sobre bem singular e condenou os recorrentes por litigância de má-fé, em virtude da averbação do referido contrato no registro imobiliário após decisão judicial que já o havia declarado nulo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa na declaração de nulidade contratual e imposição de multa; (ii) verificar a validade de cessão de direitos hereditários firmada por instrumento particular incidindo sobre bem singular do espólio; (iii) analisar a configuração de litigância de má-fé pela conduta de registrar negócio jurídico sabidamente nulo.

III. Razões de decidir

3. A matéria decidida foi amplamente debatida nos autos, tendo os apelantes sido regularmente intimados da decisão saneadora que declarou a nulidade do contrato de cessão.

4. A declaração de nulidade, fundada em norma de ordem pública cognoscível de ofício, não configura decisão surpresa quando a validade do contrato foi discutida pelas partes ao longo da instrução processual.

5. O contrato de cessão de direitos hereditários padece de nulidade absoluta insanável por tripla ordem de razões: inobservância da forma solene exigida pelo art. 1.793 do Código Civil, que prescreve escritura pública; incidência sobre bem específico da herança, em violação ao § 2o do mesmo dispositivo legal; e disposição de bem do acervo hereditário sem prévia autorização judicial, estando pendente a indivisibilidade, em afronta ao § 3o do art. 1.793 do Código Civil. A forma prescrita em lei constitui requisito
ad solemnitatem
, cuja inobservância acarreta nulidade absoluta, insuscetível de convalidação.

6. A conduta dos recorrentes de proceder ao registro imobiliário do contrato particular, omitindo ao oficial de registro a existência de prévia decisão judicial que declarara sua nulidade, caracteriza alteração da verdade dos fatos e procedimento temerário, justificando a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, do CPC.

7. A responsabilidade disciplinar do advogado deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe, conforme determina o art. 77, § 6o, do Código de Processo Civil.

8. O plano de partilha homologado observa rigorosamente a legislação sucessória, distribuindo o acervo hereditário entre os herdeiros legítimos na proporção de seus quinhões, mediante aplicação do direito de representação previsto no art. 1.851 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cessão de direitos hereditários exige formalização por escritura pública, nos termos do art. 1.793 do Código Civil, sendo nulo o negócio jurídico celebrado por instrumento particular. 2. Caracteriza litigância de má-fé a conduta da parte que, após ser regularmente intimada de decisão judicial que declarou a nulidade de contrato de cessão de direitos hereditários, procede ao registro do instrumento nulo na matrícula do imóvel inventariado, induzindo em erro o oficial de registro e tumultuando o processo. 3. A responsabilidade disciplinar do advogado por eventual litigância de má-fé deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe, conforme art. 77, § 6o, do Código de Processo Civil, não podendo a multa processual ser-lhe imposta diretamente na ausência de prova inequívoca de participação ativa na conduta ímproba."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 166, IV, 169, 1.793, §§ 2o e 3o, 1.791, parágrafo único, 1.843 e 1.851; CPC, arts. 5o, LV (CF/1988), 10, 77, § 6o, 79, 80, II e V, 81, caput e § 1o, 489, 610 a 646.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.809.548/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/05/2020; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10211292720248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2024; TJ-MG, AI 10481030188587001, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6a Câmara Cível, j. 15/02/2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10334933120248110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2025; Tema 1.059/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelos herdeiros de DELMA AIRES PINHEIRO, ou seja,
ALEXANDRE SOLOAGA MOURA, CARLOS ALBERTO MOURA MORAES, HELIA SUZANA AIRES VIEIRA, ROSEMARY PINHEIRO VILELA E ELEMAR ELIO PERINAZZO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da
ação de inventário dos bens deixados por

PEDRO MOURA
e
BELARZINA AIRES MOURA
.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo
a quo

homologou o plano de partilha
apresentado pelo inventariante (id. 178483655) e, no mesmo ato, determinou o
cancelamento da averbação (AV-02-12.640)
da matrícula no 12.640 do CRI de Guiratinga/MT, referente a um contrato de cessão de direitos hereditários entre as herdeiras Telma e Delma, que já havia sido declarado nulo anteriormente.

Ainda, o magistrado
condenou

os herdeiros de

DELMA AIRES PINHEIRO
(
ALEXANDRE SOLOAGA FILHO, CARLOS ALBERTO MOURA MORAES, HELIA SUZANA AIRES VIEIRA
e
ROSEMARY PINHEIRO VILELA
), bem como o respectivo advogado - Dr.
ELEMAR ELIO PERINAZZO -
, ao
pagamento de multa por litigância de má-fé
no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, por entender que alteraram a verdade dos fatos e procederam de modo temerário ao andamento processual (art. 80, inc. II e V do CPC) (id. 324485069).

O juízo fundamentou tal determinação no fato de que referido negócio jurídico já havia sido declarado nulo em decisão saneadora anterior, por inobservância da forma legal prescrita no artigo 1.793 do Código Civil e por recair sobre bem singular do espólio sem autorização judicial. Além disso, a sentença condenou os herdeiros de Delma Aires Pinheiro e seu advogado, ora apelantes, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que alteraram a verdade dos fatos e procederam de modo temerário ao levarem a registro um contrato sabidamente nulo, induzindo o tabelião a erro e tumultuando o processo.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença
por violação ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa, sustentando que não lhes foi oportunizada manifestação prévia antes da declaração de nulidade do contrato de cessão e tampouco antes da condenação por litigância de má-fé. Nesse aspecto, afirmam que não foram intimados da decisão saneadora que declarou a nulidade do contrato de cessão de direitos hereditários, o que lhes teria cerceado o direito de defesa e de interposição de recurso no momento oportuno. Argumentam, então, que a sentença, ao condená-los por litigância de má-fé com base em uma premissa de ciência inequívoca da nulidade que alegam não possuir, configuraria decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

No mérito, defendem a validade do contrato de cessão de direitos hereditários entabulado entre as herdeiras
TELMA
e
DELMA
, afirmando que o negócio foi celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e preço certo, restringindo-se ao quinhão hereditário pertencente à cedente Telma. Alegam que não houve intenção de lesar os demais herdeiros ou de se apropriar de cota-parte alheia.

Sustentam que eventual equívoco no registro imobiliário decorreu de erro do cartório, passível de retificação administrativa ou judicial, não podendo ser imputado como conduta de má-fé. Asseveram que a própria inventariante reconheceu a possibilidade jurídica da cessão, insurgindo-se apenas quanto à interpretação da metragem do imóvel. Reforçam que inexistem elementos que caracterizem dolo, fraude ou alteração consciente da verdade.

Por fim, requerem o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Subsidiariamente, a reforma da decisão para afastar a condenação por litigância de má-fé e para determinar a retificação do plano de partilha, a fim de que sejam observados os percentuais decorrentes da cessão de direitos realizada por Telma em favor de Delma, com a consequente redistribuição das quotas hereditárias entre os sucessores, conforme detalhado nas razões recursais.

As contrarrazões foram apresentadas pelos apelados (id. 324485094) apelados
WOLDER DE DEUS MOURA
e
outros,
defendendo a manutenção integral da sentença. Argumentam que o contrato de cessão de direitos hereditários padece de nulidade insanável por ter sido realizado por instrumento particular, em afronta ao artigo 1.793 do Código Civil, e por dispor de bem singular do espólio sem prévia autorização judicial.

Sustentam que os apelantes agiram de má-fé ao procederem à averbação do contrato nulo na matrícula do imóvel após a decisão judicial que já havia declarado sua invalidade, induzindo o oficial de registro a erro e tumultuando o andamento do feito.

Refutam a alegação de decisão surpresa, afirmando que os apelantes tiveram ciência dos atos processuais e que a questão da nulidade da cessão já havia sido decidida, operando-se a preclusão. Pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da multa aplicada., pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de segundo grau, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ratificando integralmente o parecer exarado pela Promotora de Justiça de Primeira Instância.

O inventário foi processado sob o benefício da justiça gratuita, conforme expressamente consignado na sentença (id. 197399197): "
Diante da inexpressividade do acervo partilhável, concedo a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC
".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
ALEXANDRE SOLOAGA MOURA, CARLOS ALBERTO MOURA MORAES, HELIA SUZANA AIRES VIEIRA, ROSEMARY PINHEIRO VILELA E ELEMAR ELIO PERINAZZO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por
PEDRO MOURA E BELARZINA AIRES MOURA
.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Antes da análise do recurso interposto, pertinente especificar que a demanda teve início em
fevereiro de 2024
, quando os herdeiros
DALVA DE DEUS MOURA
,
WOLDER DE DEUS MOURA
,
MOYSE DE DEUS MOURA, HELEN WAITH DE DEUS MOURA MORAES
,
GILENO DE DEUS MOURA
e
ELOENE DE DEUS MOURA PEREIRA
ajuizaram
ação de inventário
, informando que os autores da herança -
PEDRO MOURA e BELARZINA AIRES MOURA
-
faleceram em 17 de abril de 1975 e 21 de dezembro de 2004
, respectivamente, deixando quatro filhos, a saber: (i)
Telma Moura Torres
, (ii)
Moyses Moura
, (iii)
Elzio Aires Moura
e (iv)
Delma Aires Pinheiro
, sendo que
todos os herdeiros estariam falecidos.

Os herdeiros deixaram, entretanto, outros herdeiros, a saber:

(i)

TELMA MOURA TORRES
(
falecida em 24/11/2021
). Deixou os seguintes herdeiros: (1)
Marcos Tony Moura Torres
, (2)
Shirley Moura Torres
e (3)
Cristhiane Moura Torres;

(ii)

MOYSES MOURA
(
falecido em 24/07/2000
). Deixou os seguintes herdeiros: (4)
Wolder de Deus Moura
, (5)
Moyse de Deus Moura
, (6)
Helen Waith de Deus Moura
, (7)
Gileno de Deus Moura
e

(8)
Eloene de Deus Moura Pereira
;

(iii)

ELZIO AIRES MOURA
, (
falecido em 11/04/2021
).
Não deixou herdeiros.

(iv)

DELMA AIRES PINHEIRO
(
falecida em 02/03/2023
). Deixou os seguintes herdeiros: (9)
Helia Suzana Ayres Vieira
, (10)
Rosemary Pinheiro Vilela
, (11)
Alexandre Selvaga Moura
e (12)
Carlos Alberto Moura.

Informaram, ainda, que o espólio seria composto por um único imóvel, constituído pelo lote de terreno no 05 da quadra no 15 a Praça Getúlio Vargas, medindo 9,70m, lado direito 25,20m que
limita com o lote 5 A,
lado esquerdo, 25,20m, e fundos, 9,70m que
confina com lote 5B
, atualmente,
avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
.

Inicialmente, foi nomeada como inventariante a pessoa de nome
Dalva de Deus Moura
, que seria viúva de
Moyses Moura
.

Os herdeiros de
DELMA AIRES PINHEIRO - Alexandre Soloaga Filho, Carlos Alberto Moura Moraes, Helia Suzana Aires Vieira
e
, Rosemary Pinheiro Vilela -
apresentaram contestação em 09 de julho de 2024 (id. 324484934), impugnando a nomeação da inventariante, requerendo a
inclusão de mais um imóvel na partilha
. Nesse aspecto, apontaram que os autores da herança deixaram dois imóveis que devem ser partilhados, descritos da seguinte forma:

“1 – LOTE No5, Quadra no15, à Praça Getúlio Vargas, medindo 9,70Mts. (nove e setenta centimetros), lado direito, com 25,20Mts. (vinte e cinco metros e vinte centímetros), que limita com os lotes no 5 A; lado esquerdo com 25,20Mts. (vinte e cinco metros e vinte centímetros), que limita com a Rua Marechal Rondon; fundos, com 9,70Mts., que confina com o lote no5 B. Adquiriu citado imóvel por Aforamento da Prefeitura Municipal de Tesouro-MT, conforme Carta no89/65, expedida em data de 26/07/1965, devidamente Registrado no CRI desta Comarca de Guiratinga/MT sob Transcrição no6.707, fls.168v°/269, no Livro 3-F.

2 – LOTE No5-B, Quadra no15, medindo 8,00Mts. (oito metros) de frente para a Rua Marechal Rondon, lado direito, com 15,50Mts. (quinze metros e cinquenta centímetros), que limita com os lotes no 5 A; lado esquerdo com 15,50Mts. (quinze metros e cinquenta centímetros), que limita com os lotes no 6; fundos, com 8,00Mts. (oito metros) que confina com o lote no4. Adquiriu citado imóvel por Aforamento da Prefeitura Municipal de Tesouro-MT, conforme Carta no88/65, expedida em data de 26/07/1965, devidamente Registrado no CRI desta Comarca de Guiratinga/MT sob Transcrição no6.706, fls.168v°/269, no Livro 3-F.”

Suscitaram, ainda, a existência e necessidade de
habilitação do herdeiro
Domingos Savio Barbosa Messias,
que seria filho do herdeiro
MOYSES MOURA.

Argumentaram, então, que a exordial do inventário informou apenas existência do primeiro imóvel, que se encontrava na posse e administração de
ALEXANDRE SOLVAGA MOURA
, herdeiro de
DELMA AIRES PINHEIRO.
Alegaram, então, que o segundo imóvel teria sido registrado em duplicidade em nome de
Nelson José Pereira
, que seria casado com a herdeira
Eloene de Deus Moura Pereira
, filha de
MOYSES MOURA
, dando origem à matrícula 7.233.

Naquela oportunidade, suscitaram, ainda, que a herdeira
TELMA MOURA TORRES
alienou, por meio de contrato particular de compra e venda celebrado em 30 de setembro de 2021, a sua quota-parte à herdeira
DELMA AIRES PINHEIRO
pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

O contrato de compra e venda foi juntado no id. 324484956.

A pessoa de nome
DOMINGOS SAVIO BARBOSA MESSIAS
compareceu nos autos (id. 324484957) e se habilitou (id. 324484961), na condição de herdeiro de
MOYSES MOURA
.

Em razão da existência de herdeira incapaz -
Shirley Moura Torres –
houve manifestação do Ministério Público (id. 324484974)
.

Em decisão proferida em 09/09/2024 (id. 324484975), o magistrado de primeiro grau
MANTEVE

Dalva de Deus Moura

como inventariante
, determinou a
INCLUSÃO do herdeiro Domingos Savio Barbosa Messias
,
REJEITOU
a alegação de sonegação de bens, esclarecendo que o segundo imóvel mencionado pelos herdeiros teve a carta de aforamento anulada, ocorrendo, inclusive retomada pelo ente municipal e que a destinação que a Prefeitura Municipal de Tesouro forneceu ao referido bem imóvel não é causa de discussão nesta ação de arrolamento/inventário, pois agiu o Ente Municipal, à época, dentro dos limites legais. Apontou-se, ainda, que simples fato de o novo foreiro ser cônjuge de uma das várias herdeiras neste feito não configura qualquer ato de beneficiamento proposital, principalmente porque a situação foi resolvida ainda no ano 2.000.

Na sequência, o magistrado
DECLAROU A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
entabulado entre as herdeiras
TELMA MOURA TORRES
e
DELMA AIRES PINHEIRO
. O juízo fundamentou que o contrato padecia de nulidade insanável por não atender à forma prescrita em lei, uma vez que se tratava de instrumento particular sem a anuência dos demais herdeiros, além de recair sobre bem da herança considerado singularmente, em afronta ao disposto no artigo 1.793, §§ 2o e 3o, do Código Civil.

Após nova manifestação do Ministério Público (id. 324484978) e petição do id. 324484981, em nova decisão (id. 324484982) o magistrado de origem reconheceu, em 24/10/2024, a
ILEGITIMIDADE
de
Dalva de Deus Moura
para integrar o inventário, por lhe faltar a condição de herdeira, removendo-a do encargo e nomeando em seu lugar
WOLDER DE DEUS MOURA
.

O termo de compromisso restou expedido (id. 324484984) e assinado (id. 324484993).

O novo inventariante apresentou proposta de partilha (id. 324484996), apresentando como único bem do espólio o imóvel descrito na exordial, apresentando, então, o seguinte plano de partilha:

a) A herdeira
Telma Moura Torres
recebera
25% do total do patrimônio
sendo este percentual, partilhado entre os seus herdeiros: Marcos Tony Moura Torres, Shirley Moura Torres, Cristhiane Moura Torres,
no percentual de 8,333% para cada
.

b) O herdeiro
Moyses Moura
, recebera
25% do total do patrimônio
, sendo este percentual partilhado da seguinte forma entres os herdeiros:
Wolder de Deus Moura, Moyse de Deus Moura, Helen Waith de Deus Moura, Gileno de Deus Moura, Eloene de Deus Moura Pereira, Domingos Sávio Bárbosa Messias
, sendo
4.16% para cada um
.

c) O herdeiro
Elzio Aires Moura
recebera
25% do total do patrimônio
. Pelo fato de os
únicos herdeiros serem os sobrinhos
, o
quinhão deverá ser dividido entre os treze sobrinhos
, quais sejam:
Marcos Tony Moura Torres, Shirley Moura Torres, Cristhiane Moura Torres, Wolder de Deus Moura, Moyse de Deus Moura, Helen Waith de Deus Moura, Gileno de Deus Moura, Eloene de Deus Moura Pereira, Helia Suzana Ayres Vieira, Rosemary Pinheiro Vilela, Alexandre Solvaga Moura, Carlos Alberto Moura e Domingos Savio Barbosa

Messias
acrescendo em 1,92% para cada um deles.

d) A herdeira
Delma Ayres Pinheiro
receberá
25% do total do patrimônio.
O quinhão será divido entre os herdeiros
Helia Suzana Ayres Vieira, Rosemary Pinheiro Vilela, Alexandre Solvaga Moura e Carlos Alberto Moura
, devendo
cada um receber 6,25%
.

Ao término, o inventariante consolidou os seguintes percentuais a cada herdeiro:

1) Marcos Tony Moura Torres: 10,25%

2) Shirley Moura Torres: 10,25%

3) Cristhiane Moura Torres: 10,25%

4) Wolder de Deus Moura: 6,08%

5) Moyse de Deus Moura: 6,08%

6) Helen Waith de Deus Moura: 6,08%

7) Gileno de Deus Moura: 6,08%

8) Eloene de Deus Moura Pereira: 6,08%

9) Domingos Sávio Barbosa Messias: 6,08%

10) Helia Suzana Ayres Vieira: 8,17%

11) Rosemary Pinheiro Vilela: 8,17%

12) Alexándre Solvaga Moura: 8,17%

13) Carlos Alberto Moura: 8,17%

O Juízo determinou que o inventariante apresentasse documentos (id. 324484998).

O inventariante apresentou os documentos determinados (id’s. 324485008 e 324485020).

O espólio de
DELMA AIRES PINHEIRO
, através dos herdeiros habilitados nos autos,

compareceu nos autos (id. 324485024) e

afirmou que os herdeiros de
TELMA MOURA TORRES -
Marcos Tony Moura Torres, Schirley Moura Torres e Cristhiane Moura Torres -, apesar de citados não se habilitaram nos autos, havendo, então, concordância com a alienação à cota-parte, comunicando, então, que a alienação teria sido registrada na matrícula do imóvel, com a abertura de matrícula, dando-se, então, origem à matrícula 12.640.

Através da petição do id. 324485032, protocolada em 19/03/2025, compareceram nos autos os herdeiros

ALEXANDRE SOLOAGA FILHO
,
CARLOS ALBERTO MOURA MORAES
,
HELIA SUZANA AIRES VIEIRA
e,
ROSEMARY PINHEIRO VILELA
e insistiram no reconhecimento de direitos sobre a cota-parte da herdeira
TELMA MOURA TORRES.

O inventariante apontou (id. 324485047) que a referida questão já havia sido decidida nos autos (id. 168307727 dos autos de origem) e que não caberia nova rediscussão, na medida em que o prazo recursal para questionamento daquele
decisum
teria transcorrido
in albis.

Os herdeiros de
ALEXANDRE SOLOAGA FILHO
,
CARLOS ALBERTO MOURA MORAES
,
HELIA SUZANA AIRES VIEIRA
e,
ROSEMARY PINHEIRO VILELA
comparecem novamente nos autos

(id. 324485048), refutando as alegações do inventariante, apontando que os herdeiros de
TELMA MOURA TORRES
teriam anuído com a alienação realizada à herdeira
DELMA AYRES PINHEIRO,
insistindo, então, em nova citação das pessoas
MARCOS TONY MOURA TORRES, SCHIRLEY MOURA TORRES
e
CRISTHIANE MOURA TORRES.
Com a manifestação restou juntado aos autos o documento do id. 324485049, assim como documentos com a manifestação do id. 324485050.

Na sequência o magistrado proferiu sentença (id. 324485068) nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de inventário dos bens deixados pelos “
de cujus
” Belarzina Ayres Moura e Pedro Moura, sendo nomeado como inventariante
WOLDER DE DEUS MOURA
,

todos já qualificados no feito.

Analisando os fólios processuais, verifica-se o pedido de abertura de inventário c/c primeiras declarações, pela inventariante à época, Dalva de Deus Moura. (id. 141562555)

Documentos necessários acompanham a inicial.

Os herdeiros Rosemary, Alexandre, Hélia, Marcos, Cristiane e Shirley foram citados ao id. 152410944.

O herdeiro Carlos foi citado ao id. 159219004.

Observa-se que o Espólio de Delma Aires Pinheiro, representado pelos herdeiros necessários, contestou a ação, impugnando à nomeação de inventariante; arguiu a omissão quanto à existência de outro herdeiro; aduz que houve sonegação de bem pertencente ao espólio; e, ainda, informa a existência de cessão de direitos hereditários. (id. 161762779)

Réplica encartada ao id. 163761202.

O Ministério Público colacionou parecer ao id. 167999919.

Em decisão saneadora de id. 168307727, este juízo rejeitou a impugnação à nomeação de inventariante; acolheu a inclusão de herdeiro; rejeitou a sonegação de bem imóvel; declarou a nulidade do negócio jurídico formulado pelas herdeiras Telma Moura Torres e Delma Aires Pinheiro, reciprocamente; bem como provocou o
Parquet
quanto a legitimidade do inventariante.

O Ministério Público opinou pela exclusão de Dalva de Deus Moura, por carecer de direito sucessório neste feito, além da nomeação de novo inventariante. (id. 169356933)

Em observância ao contraditório e ampla defesa, a então inventariante manifestou ao id. 169806682, requerendo sua manutenção.

Em decisão de id. 173456166, este juízo declarou a ilegitimidade da Sra. Dalva de Deus Moura para integrar o presente inventário, por lhe faltar a condição de herdeira do espólio de Pedro Moura, bem como o direito de representação não lhe ampara quanto ao espólio de Belarzina Ayres Moura. No mesmo ato, nomeou-se novo inventariante o herdeiro Wolder de Deus Moura.

Instados a se manifestar, a Fazenda Pública Federal e Estadual manifestaram desinteresse na ação (id. 190265527 e id. 178463181), enquanto o Fisco Municipal permaneceu silente. Destaca-se que há certidão negativa de débitos dos três âmbitos juntada os autos.

O inventariante apresentou declarações finais, com esboço de partilha, e comprovou a isenção da Guia ITCD em relação a ambos espólios. (id. 178483655)

Novamente, o Espólio de Delma Aires Pinheiro, representado pelos herdeiros necessários, juntou informação quanto ao registro da “cessão de direitos hereditários” na matrícula do imóvel inventariado. (id. 182377297)

O inventariante requer a nulidade do referido registro, pois já declarada a nulidade do negócio jurídico; requer a aplicação de multa por litigância de má-fé; além do prosseguimento do feito. (id. 188494262)

O Ministério Público manifestou pela homologação do plano de partilha apresentado, bem como a nulidade da averbação registrada na matrícula do imóvel inventariado. (id. 193149348)

Por fim, o inventariante colacionou certidões negativas de débitos federal e municipal do espólio de Belarzina. (id. 196023246)

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

1.

DA AVERBAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
.

Inicialmente, observa-se que mesmo após este juízo declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico formalizado pelas herdeiras Telma e Delma, por padecer de vício insanável (id. 168307727), os herdeiros de Delma levaram a registro referido instrumento, averbando-o na matrícula do imóvel inventariado (AV-02-12.640), induzindo em erro o ilustre Tabelião, e agindo em evidente má-fé.

Além disso, observa-se que, diversamente do alegado, tanto os herdeiros impugnantes quanto referido advogado foram devidamente intimados do teor da decisão proferida em 09/09/2024 (id. 168307727), como se nota da aba “expedientes”, possuindo inequívoca ciência a respeito da declaração de nulidade do negócio jurídico.

Ressalta-se que referida decisão não foi objeto de impugnação ou recurso por qualquer das partes, tendo formalizado o instituto da coisa julgada formal e material, tornando-se indiscutível o ali contido.

Logo,
DETERMINO
o cancelamento da averbação dois (AV-02-12.640), da matrícula sob no 12.640 do CRI de Guiratinga/MT, uma vez que o negócio jurídico já havia sido declarado nulo por este juízo, deixando de produzir quaisquer efeitos.

Outrossim, evidenciada a má-fé dos herdeiros de Delma Aires Pinheiro (Alexandre Soloaga Filho, Carlos Alberto Moura Moraes, Helia Suzana Aires Vieira e Rosemary Pinheiro Vilela), bem como do respectivo advogado Dr. Elemar Elio Perinazzo, que alteraram a verdade dos fatos e procederam de modo temerário ao andamento processual (art. 80, inc. II e V do CPC), aplico-lhes, individualmente, multa por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, conforme a previsão do art. 81,
caput
e §1o, do CPC.

Assim,
INTIME-OS PESSOALMENTE
do teor desta sentença, a fim de evitar futura e eventual alegação de nulidade processual.

2.

DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA
.

Uma vez que as exigências legais previstas nos artigos 610/646 do Código de Processo Civil foram todas atendidas pelos interessados, conforme descrições presente no relatório desta sentença e considerando ainda a adequação do plano de divisão,

entendo não haver qualquer óbice à homologação da partilha.

Destaca-se que o Ministério Público, diante da existência de interesse de herdeiro incapaz, opinou pela homologação do plano de partilha, devido à ausência de qualquer óbice.

Denota-se, ainda, que o esboço de partilha atende os termos previstos na legislação, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade no plano de partilha.

Decido.

Ante o exposto,
HOMOLOGO POR SENTENÇA
o plano de partilha apresentado pelo inventariante (id. 178483655), para que produza os legais e jurídicos efeitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros e, ainda, o disposto no art. 553, do CPC, por consequência extingo

o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

Diante da inexpressividade do acervo partilhável, concedo a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado:

EXPEÇA-SE
o competente formal de partilha e/ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, expedidos os alvarás referentes aos bens abrangidos.

Após nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Pois bem. Superada a cronologia dos fatos processuais, passo à análise do recurso, verificando, inicialmente a regularidade de citação dos herdeiros.

·

REGULARIDADE DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS

Ab initio,
calha ponderar que o presente inventário restou inaugurado pelos herdeiros de
MOYSES MOURA
,
falecido em 24/07/2000,
sendo estes:
1.

WOLDER DE DEUS MOURA, 2. MOYSE DE DEUS MOURA, 3. HELEN WAITH DE DEUS MOURA MORAES, 4. GILENO DE DEUS MOURA
e
5.

ELOENE DE DEUS MOURA PEREIRA,
todos devidamente representados nos autos, conforme instrumento de procuração dos id’s. 324484865, 324484873, 324484876, 324484885 e 324484888
.

O sexto filho de
MOYSES MOURA, DOMINGOS SAVIO BARBOSA MESSIAS (6),
compareceu nos autos, conforme instrumento de procuração do id. 324484962.

O Herdeiro
ELZIO AIRES MOURA
,
falecido em 11/04/2021
, não deixou herdeiros.

A herdeira
TELMA MOURA TORRES,
falecida em 24/11/2021,
deixou herdeiros, que foram citados, senão vejamos:
7.

Marcos Tony Moura Torres
(id. 324484917),
8. Shirley Moura Torres
(id. 324484917) e
9. Cristhiane Moura Torres
(id. 324484917).

A herdeira
DELMA AIRES PINHEIRO,
falecida em 02/03/2023,

deixou herdeiros que foram citados, senão vejamos:
10. Helia Suzana Ayres Vieira
(id. 324484917),
11. Rosemary Pinheiro Vilela
(id. 324484917), e
12. Alexandre Selvaga Moura
(id. 324484917).

O herdeiro e
Carlos Alberto Moura (13)
não foi citado na diligência inicial realizada (id. 324484917), mas restou citado no id. 324484932 e compareceu nos autos através de advogado constituído (id. 324484952).

Verifica-se, portanto, que a alegação da necessidade de “nova citação” dos herdeiros de
TELMA MOURA TORRES
não subsiste, na medida em que estes foram validamente citados nos autos, inexistindo elementos para o decreto de nulidade da citação realizada no id. 324484917, motivo pelo qual,
AFASTO
, desde já, qualquer alegação nesse sentido.

·

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa, alegando que não lhes foi oportunizada manifestação prévia antes da declaração de nulidade do contrato de cessão de direitos hereditários e tampouco antes da condenação por litigância de má-fé.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio do contraditório, consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Trata-se de garantia fundamental que impõe ao julgador o dever de proporcionar às partes a oportunidade de se manifestarem sobre todos os elementos que serão utilizados na formação do convencimento judicial.

A vedação à decisão surpresa, por sua vez, encontra-se positivada no artigo 10 do Código de Processo Civil, que estabelece: "
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
". Esse dispositivo concretiza o modelo cooperativo de processo, exigindo que o magistrado dialogue com as partes antes de proferir decisão que possa surpreendê-las.

Na hipótese, não se verifica qualquer afronta a esses princípios processuais. A análise detida dos autos demonstra que a matéria decidida pelo juízo de origem foi analisada ao longo da instrução processual, conforme bem ressaltado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

No caso concreto, não se verifica qualquer afronta ao princípio do contraditório ou à vedação à decisão surpresa, uma vez que a matéria decidida pelo juízo de origem foi amplamente debatida ao longo da instrução processual. A validade do contrato de cessão de direitos hereditários, bem como seus efeitos no âmbito do inventário, constituiu questão central da controvérsia, tendo sido objeto de manifestações reiteradas pelas partes, pelo Ministério Público de primeiro grau e, inclusive, pelos apelantes, que tiveram plena oportunidade de se pronunciar sobre os fatos e fundamentos jurídicos relevantes. O que se nota é que a aplicação da multa por litigância de má-fé decorreu da conduta processual atribuída aos apelantes no curso do feito, a partir de fatos constantes dos autos e devidamente documentados, não se exigindo, para tanto, prévia intimação específica, sobretudo quando verificados, pelo magistrado, os requisitos legais previstos nos arts. 79 e seguintes do CPC. (id. 3396293540)

A cronologia processual revela que em
09/09/2024 (id. 324484975 ou 168307727 na origem),
o magistrado de primeiro grau
analisou a impugnação apresentada pelos apelantes MANTENDO

Dalva de Deus Moura

como inventariante
, determinando a
INCLUSÃO do herdeiro Domingos Savio Barbosa Messias
,
REJEITANDO
a alegação de sonegação de bens e
DECLARANDO A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
entabulado entre as herdeiras
TELMA MOURA TORRES
e
DELMA AIRES PINHEIRO
.

A sentença recorrida consignou expressamente:
"Além disso, observa-se que, diversamente do alegado, tanto os herdeiros impugnantes quanto referido advogado foram devidamente intimados do teor da decisão proferida em 09/09/2024 (id. 168307727), como se nota da aba 'expedientes', possuindo inequívoca ciência a respeito da declaração de nulidade do negócio jurídico."

Com relação a referida decisão os herdeiros de
TELMA MOURA TORRES
foram intimados, conforme se extrai da aba expediente do PJe, senão vejamos:

No processo eletrônico, a ciência dos atos processuais se dá, via de regra, pela consulta ao sistema, e o registro na aba de expedientes constitui prova da realização do ato de comunicação.

Calha consignar, ainda, que após a decisão saneadora do id. 168307727, houve nova manifestação do Ministério Público (id. 324484978) e petição do id. 324484981, e em nova decisão (id. 324484982) o magistrado de origem reconheceu, em 24/10/2024, a
ILEGITIMIDADE
de
Dalva de Deus Moura
para integrar o inventário, por lhe faltar a condição de herdeira, removendo-a do encargo e nomeando em seu lugar
WOLDER DE DEUS MOURA
.

Os apelantes, novamente foram intimados da referida decisão, que dentre outras determinações realiza expressa remissão à decisão do id.
168307727
, que declarou a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as herdeiras
TELMA MOURA TORRES
e
DELMA AIRES PINHEIRO
.

Não bastasse a referida circunstância, é certo que no curso dos autos o atual inventariante apresentou proposta de partilha (id. 324484996), consolidando os percentuais de cada herdeiro em cumprimento ao comando exarado na decisão do id. 168307727.

Na sequência houve expressa impugnação dos apelantes que insistiram no reconhecimento da alienação da cota-parte da herdeira
TELMA MOURA TORRES,
conforme se depreende das manifestações dos id’s. 324485024, 324485032, 324485048 e 324485050.

Os elementos dos autos apontam, portanto, que os apelantes possuíam pleno conhecimento da decisão do id. 168307727. Saliente-se, que após a juntada do contrato anulado pelos apelantes a inventariante manifestou-se expressamente sobre o contrato de cessão impugnando a venda em face da interpretação quanto à metragem da área pactuada e, em decisão saneadora (id. 168307727), o magistrado declarou a nulidade do negócio jurídico, fundamentando detalhadamente sua decisão com base no artigo 1.793 do Código Civil.

A circunstância de os apelantes não terem sido intimados, previamente e em específico, para se manifestarem sobre a possibilidade de declaração de nulidade do contrato não configura violação ao contraditório, uma vez que a matéria foi objeto de debate entre as partes.

Dessa forma, contrariamente ao alegado pelos apelantes, quando a r. sentença reafirma aquilo que já se encontrava decidido nos autos, inclusive com prévia ciência dos recorrentes, não há que se falar em surpresa processual.

Destaco, ainda, que a decisão que declarou a nulidade do contrato de cessão (id. 168307727) não foi objeto de impugnação ou recurso por qualquer das partes, tendo transitado em julgado e formado coisa julgada material sobre a questão. Os apelantes quedaram-se inertes diante dessa decisão, não manifestando qualquer irresignação no momento oportuno. Não podem, agora, alegar surpresa em relação a matéria que já havia sido definitivamente decidida.

Portanto, não se verifica qualquer violação ao princípio do contraditório ou à vedação à decisão surpresa. A matéria decidida foi amplamente debatida nos autos, tendo os apelantes tido plena oportunidade de se manifestarem sobre todos os fatos e fundamentos relevantes para a decisão.

À propósito destaco a seguinte decisão desta Câmara:

(...) 5. Preliminar de decisão surpresa e violação ao contraditório e à ampla defesa: A decisão recorrida apreciou pedido de tutela antecipada formulado expressamente pela agravante, analisando os documentos apresentados na petição inicial. O indeferimento da medida não configura decisão surpresa, pois o contraditório e a ampla defesa devem ser garantidos no curso do processo, permitindo-se à parte agravante produzir novas provas em momento posterior. Assevera-se que o ônus da prova, quanto à probabilidade, do direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo atribuição do juízo supri-lo. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10334933120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2025)

Assim, compreendo que a declaração de nulidade da cessão pelo juízo
a quo
era medida impositiva, decorrente da aplicação direta da lei, independentemente de prévia manifestação das partes sobre a "surpresa" do fundamento legal, uma vez que a matéria (validade do contrato apresentado pelos próprios apelantes) já integrava o objeto da controvérsia instaurada com a contestação. O contraditório, nesse ponto, exerceu-se quando os apelantes trouxeram o contrato aos autos e defenderam sua validade; a decisão judicial que aplica a lei ao fato (subsunção) não constitui decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC, mas sim o exercício regular da jurisdição.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

·

DO MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal. Os apelantes defendem a validade do contrato de cessão de direitos hereditários celebrado entre Telma Moura Torres e Delma Aires Pinheiro, sustentando que o negócio foi realizado entre partes capazes, com objeto lícito e preço certo, restringindo-se ao quinhão hereditário pertencente à cedente.

Em razão do decidido na preliminar, destaco que ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, eventual falha na intimação específica daquela decisão interlocutória, a nulidade não se sustentaria por ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
). A questão da validade da cessão de direitos hereditários por instrumento particular é matéria de direito e de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, por envolver a forma prescrita em lei para a validade do negócio jurídico (art. 166, IV, do Código Civil).

Nesse aspecto, cabe registrar que a relação jurídica estabelecida entre Telma Moura Torres e Delma Aires Pinheiro, baseada na cessão de direitos hereditários, que é forma de transferência de direitos recebido em razão da abertura da sucessão, tem de natureza civil, motivo pelo qual são aplicáveis nessa relação jurídica os preceitos e as normas contidas no Código Civil.

Na hipótese, é incontroverso que foi firmado o instrumento particular de contrato de compra e venda - cessão de direitos hereditários - (id. 324484956), em
30/09/2021
, referente ao imóvel pertencente ao espólio, ou seja, uma parte de um lote medindo 245 m2, situado em zona central frente à Praça Getúlio Vargas, nesta cidade de Tesouro (MT), que sequer foi registrado no cartório competente à época, passando-se a realizar o registro apenas após a decisão proferida em
09/09/2024
, conforme ressalvado na sentença:

4. DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS
.

Por fim, pretende o impugnante que seja reconhecida a validade da cessão de direitos hereditários pertencentes ao espólio de Telma Moura Torres (vendedora) em favor do espólio de Delma Aires Pinheiro (compradora), em razão do negócio jurídico formulado por ambas ainda em vida. (id. 161763230)

Novamente, sem razão o impugnante. Explico.

Ao analisar o negócio jurídico formulado pelas herdeiras Telma e Delma, ainda em vida, no tocante à cota-parte que cabia à primeira em relação ao bem imóvel que compõem o acervo partilhável, entendo que este negócio jurídico padece de nulidade insanável, por não atender a forma prescrita em Lei.

O art. 1.793 do Código Civil é claro ao dispor a obrigatoriedade de os herdeiros se utilizarem do instrumento de cessão, desde que realizado por instrumento público,
ipsis litteris
:

(...)

Assim, dá simples análise ao documento sob o id. 161763230, percebe-se tratar de instrumento particular e que sequer contém a anuência dos demais herdeiros, o que comprovaria o possível consenso quanto a cessão de direitos hereditários.

Não bastasse, do teor do referido negócio jurídico, extrai-se que também padece de vício de eficácia, pois recaiu sobre bem da herança considerado singularmente, além de pender a situação de indivisibilidade do acervo hereditário, uma vez que o arrolamento de bens ainda tramita, afrontando, assim, a previsão do art. 1.793, §§ 2o e 3o, do CPC.

Nesse viés, é a pacífica jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

(...)

Desse modo, pelo exposto,
DECLARO
a nulidade da cessão de direitos hereditários formalizada pelas herdeiras Telma e Delma, por padecer de nulidade insanável, devendo o negócio jurídico ser desconsiderado para fins de partilha do bem imóvel objeto do dito instrumento. (id. 324484976)

A cessão de direitos hereditários é negócio jurídico pelo qual o herdeiro transfere a outrem, no todo ou em parte, os direitos que lhe cabem na sucessão. Trata-se de instituto regulado pelo artigo 1.793 do Código Civil, que estabelece requisitos formais específicos para sua validade.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1o Os direitos, conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2o É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3o Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

A norma estabelece três requisitos essenciais para a validade da cessão de direitos hereditários: (i) forma solene, mediante escritura pública; (ii) objeto genérico, consistente no quinhão hereditário, e não em bem específico da herança; e (iii) prévia autorização judicial quando se tratar de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Trata-se de formalidade
ad solemnitatem
, cuja inobservância acarreta a nulidade absoluta do ato, insuscetível de convalidação.

Além do vício de forma, o contrato incidiu em outra nulidade ao dispor sobre bem da herança considerado singularmente (um lote de terreno específico), sem prévia autorização judicial, o que é vedado pelo § 2o do mesmo artigo 1.793 do Código Civil:
"É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente."
E ainda, pelo § 3o:
"Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade."

A indivisibilidade da herança até a partilha (art. 1.791, parágrafo único, CC) impede que um herdeiro aliene um bem específico do acervo, pois ele é titular apenas de uma fração ideal do todo, e não de bens determinados.

Nesse aspecto o contrato de compra e venda (id. 324484956) estabelece o seguinte:

Não houve alienação de cota-parte, mas de parte do bem específico do acervo hereditário, sem qualquer delimitação, devendo ser ressalvado que este é o único bem partilhável.

Acrescenta-se que em relação a formalização do contrato e a sua eficácia, deve ser observado o art. 104 do Código Civil, que dispõe:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Com efeito, por se tratar de bem imóvel, o direito à sucessão aberta e o quinhão que o co-herdeiro dispõe podem ser objeto de cessão, desde que seja por escritura pública, nos termos do art. 1.793 do CC.

Da análise do documento de cessão de direitos hereditários ora questionado (id. 324484956), verifica-se que, de fato, não foi observada a forma prevista em lei, ou seja, não foi realizado por escritura pública, razão pela qual
o negócio é nulo de pleno direito
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.809.548/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, assentou que "
a cessão de direitos hereditários sobre bem singular,
desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes
, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha
".

Logo, considerando que no presente caso a cessão de direitos hereditários se deu por instrumento particular, quando a lei expressamente exige a forma pública para tanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do referido instrumento.

Nesse sentido:

(...)

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
A cessão de direitos hereditários exige formalização por escritura pública, conforme art . 1.793 do Código Civil, não se aplicando a flexibilização prevista para renúncia abdicativa no art. 1.806
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10211292720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO -
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR TERMO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI, SOB PENA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Nos termos do art. 1.793 do Código Civil, a cessão de direitos hereditários somente é válida se formalizada por meio de escritura pública.

2 - Não havendo previsão legal para que a cessão de direitos hereditários formalizada pelos herdeiros apenas por meio de instrumento particular seja reconhecida por meio de termo nos autos, deve o recorrente observar a forma prescrita em lei e colacionar a devida escritura pública, sob pena de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, IV do Código Civil
. 3 - Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10481030188587001 Patrocínio, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

Os apelantes sustentam que eventual vício formal poderia ser sanado mediante ratificação ou convalidação do negócio jurídico. Tal argumento não prospera. A nulidade absoluta, decorrente da inobservância de forma prescrita em lei, não admite convalidação, nos termos do artigo 169 do Código Civil. O negócio jurídico nulo não produz efeitos desde sua origem e não pode ser confirmado pelas partes ou pelo decurso do tempo.

Ressalte-se que quanto ao objeto, o contrato celebrado entre as herdeiras recaiu sobre bem específico da herança, e não sobre o quinhão hereditário de forma genérica, em violação ao disposto no § 2o do artigo 1.793 do Código Civil. O instrumento particular refere-se expressamente a "
uma parte de um lote medindo 245 m2, situado em zona central frente à Praça Getúlio Vargas
", ou seja, ao único imóvel que compõe o acervo hereditário.

No caso, verifica-se a
necessidade de preservar a igualdade entre os herdeiros e evitar que a cessão de bens específicos prejudique a justa partilha do acervo hereditário
. Enquanto não ultimada a partilha, os bens da herança permanecem em estado de indivisão, não sendo possível identificar com precisão qual bem caberá a cada herdeiro.

Além disso, o contrato foi celebrado em 30 de setembro de 2021, portanto, antes da abertura do inventário, que ocorreu apenas em 16 de fevereiro de 2024. A indivisibilidade do acervo hereditário perdurava, sendo vedada a disposição de bem específico da herança sem autorização do juízo sucessório.

Portanto, o contrato particular de compra e venda celebrado entre Telma Moura Torres e Delma Aires Pinheiro padece de nulidade absoluta, por não atender aos requisitos formais estabelecidos no artigo 1.793 do Código Civil. O negócio jurídico não foi celebrado por escritura pública, recaiu sobre bem específico da herança e não contou com prévia autorização judicial, sendo, portanto, nulo e ineficaz.

A decisão do juízo de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato de cessão está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

·

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Os apelantes insurgem-se contra a condenação por litigância de má-fé, sustentando que agiram com lisura processual e que eventual equívoco no registro imobiliário decorreu de erro do cartório, não podendo ser imputado como conduta de má-fé.

A insurgência não merece ser parcialmente acolhida.

A litigância de má-fé está disciplinada nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil. O artigo 80 enumera as condutas que caracterizam a má-fé processual, estabelecendo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, o artigo 81,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que "
de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
". A norma expressamente autoriza a aplicação da multa de ofício, sem necessidade de prévia intimação da parte, quando verificados os requisitos legais.

No caso concreto, a conduta dos apelantes subsume-se perfeitamente às hipóteses previstas nos incisos II e V do artigo 80 do Código de Processo Civil, caracterizando alteração da verdade dos fatos e procedimento temerário no andamento processual.

Com efeito, os apelantes, mesmo após terem sido regularmente intimados da decisão que declarou a nulidade do contrato de cessão de direitos hereditários (id. 324484976), proferida em 09 de setembro de 2024, levaram o instrumento particular a registro na matrícula do imóvel inventariado, conforme averbação AV-02-12.640 realizada em 30 de janeiro de 2025 (id. 324485025).

Evidencia-se, portanto, conduta temerária e desleal.

A decisão que declarou a nulidade não foi objeto de impugnação ou recurso por qualquer das partes. Formou-se, portanto, coisa julgada material sobre a questão, tornando-se indiscutível a invalidade do negócio jurídico. Os apelantes tinham pleno conhecimento dessa decisão, seja pela intimação realizada, conforme já demonstrado, seja pelas manifestações que foram realizadas nos autos após a prolação da decisão, e mesmo após a nulidade do negócio jurídico, registraram na matrícula do imóvel, violando, então, o dever de cooperação e a boa-fé processual.

Não obstante,
os apelantes deliberadamente ignoraram a decisão judicial e procederam ao registro do contrato nulo, induzindo em erro o oficial de registro de imóveis
. Ao apresentarem o instrumento particular para registro, os apelantes omitiram a existência de decisão judicial que havia declarado sua nulidade, fazendo com que o tabelião procedesse à averbação como se o negócio jurídico fosse válido e eficaz.

Ao levarem a registro um contrato particular de cessão de direitos hereditários (título precário para fins de registro imobiliário, diga-se de passagem) sobre bem inventariado, à revelia do juízo do inventário e contrariando decisão judicial existente nos autos, os apelantes tumultuaram o processo, criaram embaraços à efetivação da partilha e tentaram obter, pela via administrativa, efeitos jurídicos que lhes foram negados na via judicial. Tal comportamento configura deslealdade processual e justifica a imposição da multa.

Tal conduta caracteriza inequivocamente alteração da verdade dos fatos, na medida em que os apelantes apresentaram ao cartório de registro de imóveis situação jurídica diversa da realidade, omitindo a existência de decisão judicial que havia declarado a nulidade do contrato. A alteração da verdade dos fatos não se limita à afirmação de fatos inverídicos, abrangendo também a omissão de fatos relevantes que, se conhecidos, impediriam a prática do ato.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80 CPC. DECISÃO MANTIDA. -
Para configuração da litigância de má-fé devem estar previstos os requisitos dispostos no art. 80 do CPC de 2015 - A alteração da verdade dos fatos em autos de processo judicial acarreta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé - Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1641154/BA, a multa de litigância por má fé é penalidade cabível quando a parte age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro, o que se identifica com o caso dos autos.
(TJ-MG - AI: 10000205814684001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021) (destaquei)

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery conceituam o litigante de má-fé:

"Conceito de litigante de má-fé.
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária
.
É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito
." ( Código de Processo Civil comentado: e legislação extravagante, 4a ed. Revista e ampliada - São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 423). (destaquei)

A propósito, Cândido Rangel Dinamarco adverte: "
O art. 18 contém ainda a explicitude do poder-dever do juiz, que imporá a condenação mediante pedido da parte inocente ou mesmo de ofício
."

Além disso, a conduta dos apelantes configura procedimento temerário no andamento processual, uma vez que, mesmo cientes da nulidade do contrato, insistiram em dar-lhe eficácia mediante registro na matrícula do imóvel, em manifesto desrespeito à decisão judicial e em prejuízo aos demais herdeiros. O procedimento temerário caracteriza-se pela conduta processual que, embora não necessariamente dolosa, revela desprezo pelas regras processuais e pelos deveres de lealdade e boa-fé.

Os apelantes alegam que o registro do contrato teve por objetivo "
resguardar os direitos de seus constituintes
" e "
facilitar a posterior ação de desconstituição de condomínio
". A alegação de que agiram para "resguardar direitos" não se sustenta, pois não há direito a ser resguardado com base em ato nulo. A via adequada para discutir a decisão seria o recurso cabível no momento oportuno, e não a prática de atos registrais à margem do processo.

Tal justificativa, por evidente, não afasta a caracterização da má-fé. Ainda que os apelantes acreditassem na validade do contrato, o que não se admite diante da clareza da decisão judicial que o declarou nulo, não poderiam ter procedido ao registro sem antes obter a reforma ou a anulação dessa decisão por meio dos recursos cabíveis.

Ademais, a alegação de que o erro no registro decorreu de equívoco do cartório não afasta a responsabilidade dos apelantes. Foram eles que apresentaram o instrumento particular para registro, omitindo a existência de decisão judicial que havia declarado sua nulidade. O oficial de registro de imóveis não tinha como conhecer a existência dessa decisão, uma vez que ela não constava do documento apresentado e não havia sido comunicada ao cartório. A responsabilidade pela indução em erro do tabelião recai inteiramente sobre os apelantes, que deliberadamente omitiram informação essencial.

A multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, individualmente para cada condenado, mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta praticada, situando-se dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 81, caput, do Código de Processo Civil.

Destaco, entretanto, que Mantenho, assim, a condenação por litigância de má-fé recaiu, inclusive em relação ao advogado. Existe a probabilidade dos requerimentos e da orientação da conduta processual e extraprocessual considerada ímproba ter origem na atuação do causídico.

Ressalto, entretanto, que inexiste a referida prova nos autos e a apuração de responsabilidade disciplinar do causídico cabe ao respectivo órgão de classe. Nesse aspecto, compreendo que a multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé não pode lhe ser imposta solidariamente, na medida em que inexiste prova de participação ativa da conduta.

Destaco, ainda, que o art. 77, § 6o, do CPC dispõe que
"

Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará."

Assim sendo, em observância ao art. 77, § 6o, do CPC, compreendo que na hipótese dos autos a multa por litigância de má-fé não pode ser aplicada diretamente ao advogado e a responsabilidade do causídico deve ser apurada junto à OAB.

Dessa forma,
reformo parcialmente a sentença
, apenas para
afastar a condenação do advogado Dr. Elemar Elio Perinazzo ao pagamento da multa por litigância de má-fé
, mantendo-a, contudo, em relação às partes apelantes (herdeiros), cuja conduta temerária restou evidenciada e ratificada.

·

PLANO DE PARTILHA

Por fim, os apelantes requerem a retificação do plano de partilha, a fim de que sejam observados os percentuais decorrentes da cessão de direitos realizada por Telma em favor de Delma, com a consequente redistribuição das quotas hereditárias entre os sucessores.

Conforme já demonstrado, o contrato de cessão de direitos hereditários celebrado entre Telma Moura Torres e Delma Aires Pinheiro é nulo e ineficaz, não produzindo qualquer efeito jurídico. Consequentemente, os direitos hereditários de Telma não foram transferidos a Delma, devendo ser partilhados entre os próprios herdeiros de Telma.

O plano de partilha homologado pela sentença recorrida (id. 178483655) está em perfeita consonância com a legislação sucessória, distribuindo o acervo hereditário entre os herdeiros legítimos de Pedro Moura e Belarzina Aires Moura, na proporção de seus respectivos quinhões.

Os autores da herança,
PEDRO MOURA
e
BELARZINA AIRES MOURA,
faleceram sem deixar testamento, sendo sucedidos por seus quatro filhos:
TELMA MOURA TORRES, MOYSES MOURA, ELZIO AIRES MOURA
e
DELMA AIRES PINHEIRO
.

Como todos os herdeiros diretos faleceram antes da abertura do inventário, opera-se o direito de representação, nos termos do artigo 1.851 do Código Civil, passando os netos a suceder em lugar de seus pais.

O herdeiro
ELZIO AIRES MOURA
não deixou descendentes, razão pela qual sua quota hereditária de 25% (vinte e cinco por cento) deve ser partilhada entre os sobrinhos, filhos de seus irmãos, na forma do artigo 1.843 do Código Civil.

Assim, cada um dos treze sobrinhos recebe a fração de 1,923077% (um inteiro e novecentos e vinte e três mil e setenta e sete milionésimos por cento) a título de herança de Elzio.

A herdeira Telma Moura Torres deixou três filhos: Marcos Tony Moura Torres, Shirley Moura Torres e Cristhiane Moura Torres. Sua quota hereditária de 25% (vinte e cinco por cento) deve ser partilhada entre seus três filhos, cabendo a cada um a fração de 8,333333% (oito inteiros e trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três milionésimos por cento). Somando-se a quota de Elzio, cada herdeiro de Telma recebe o total de 10,256410% (dez inteiros e duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e dez milionésimos por cento).

O herdeiro Moyses Moura deixou seis filhos: Wolder de Deus Moura, Moyse de Deus Moura, Helen Waith de Deus Moura, Gileno de Deus Moura, Eloene de Deus Moura Pereira e Domingos Savio Barbosa Messias. Sua quota hereditária de 25% (vinte e cinco por cento) deve ser partilhada entre seus seis filhos, cabendo a cada um a fração de 4,166667% (quatro inteiros e cento e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e sete milionésimos por cento). Somando-se a quota de Elzio, cada herdeiro de Moyses recebe o total de 6,089744% (seis inteiros e oitenta e nove mil setecentos e quarenta e quatro milionésimos por cento).

A herdeira Delma Aires Pinheiro deixou quatro filhos: Alexandre Soloaga Moura, Carlos Alberto Moura Moraes, Helia Suzana Aires Vieira e Rosemary Pinheiro Vilela. Sua quota hereditária de 25% (vinte e cinco por cento) deve ser partilhada entre seus quatro filhos, cabendo a cada um a fração de 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento). Somando-se a quota de Elzio, cada herdeiro de Delma recebe o total de 8,173077% (oito inteiros e cento e setenta e três mil e setenta e sete milionésimos por cento).

Evidente, portanto, que o plano de partilha homologado pela sentença recorrida observa rigorosamente essa distribuição, assegurando a cada herdeiro a quota que lhe cabe por direito. Não há qualquer irregularidade ou ilegalidade na partilha, que foi objeto de manifestação favorável do Ministério Público, fiscal da ordem jurídica.

Insisto, os apelantes pretendem que seja reconhecida a cessão de direitos hereditários realizada por Telma em favor de Delma, de modo que os herdeiros de Delma recebam não apenas sua quota legítima de 25% (vinte e cinco por cento), mas também os 25% (vinte e cinco por cento) que caberiam a Telma. Tal pretensão não pode ser acolhida, uma vez que o contrato de cessão é nulo e ineficaz, conforme já demonstrado.

Portanto, o plano de partilha homologado pela sentença recorrida deve ser mantido em sua integralidade, por estar em perfeita consonância com a legislação sucessória e com os direitos dos herdeiros legítimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas e tão somente para afastar a condenação do advogado Dr. Elemar Elio Perinazzo ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo-a, contudo, em relação às partes apelantes (herdeiros), cuja conduta temerária restou evidenciada e ratificada. Quanto aos demais termos da r. sentença recorrida, mantenho-a integralmente.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão do estabelecido pelo

Tema 1.059:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026